Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704198-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DALVANIRA MIRANDA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face do despacho proferido pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700378-22.2019.8.07.0019, determinou que o autor comprovasse a constituição da parte devedora em mora. Decisão id. 14848060 não conheceu do recurso por ser manifestamente inadmissível, em face dessa decisão, o agravante interpôs Agravo Interno. Devidamente intimado, o agravante manifestou a perda do objeto do presente recurso considerando que o feito principal fora sentenciado (id. 19532998). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 10 de setembro de 2020 17:02:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador